Tribunal: STF
Processo: ARE 1362099
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E RECEBIMENTO INDEVIDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME CONTINUADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 711 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E RECEBIMENTO INDEVIDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. ARTS 299 DO CP E ART. 1º, XXIII, DO DECRETO-LEI N. 201/67. INSERÇÃO DE RECOLHIMENTOS A MAIOR EM COMPROVANTES DE REPASSE E RECOLHIMENTO EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APELOS FIRMADOS PELA ACUSAÇÃO E PELA DEFESA. PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 711 DO STF. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO EM AMBOS OS CRIMES. DOSIMETRIA. NECESSIDADE PARCIAL DE REPAROS. CRIME CONTINUADO. EXASPERAÇÃO PELA FRAÇÃO DE 2/3 PELO COMETIMENTO A PARTIR DE SETE ATOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. AJUSTAMENTO DO SISTEMA DE PUNIÇÃO E DA PENA DE MULTA APLICADOS PARA O CRIME DO ART. 1º, XXIII, DO DECRETO-LEI N. 201/67. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO NO TOCANTE À DEFINIÇÃO DOS DANOS. PRECEDENTES. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. Narram os autos que o apelante, enquanto Diretor Executivo do ITAMBÉPREV, elaborou, assinou, conjuntamente com o Prefeito do Município de Itambé/PE e apresentou ao Ministério da Previdência Social um total de sete Comprovantes do Repasse e Recolhimento ao Regime Próprio de Previdência Social do Município. Em todos eles havia informação ideologicamente falseada, consistente na discrição do recolhimento da quantia integral da parcela patronal daquela autarquia previdenciária municipal entre os meses de março de 2009 a abril de 2010 quando, na realidade, o que estava ocorrendo era o inadimplemento desses valores.



    2. Em decorrência do citado artifício, que não é impugnado em sua materialidade e autoria, o Ministério da Previdência Social veio a emitir dois Certificados de Regularidade Previdenciária (CPR), com validade, respectivamente, até 09/05/2010 e até 28/12/2010, o que possibilitou que o Município de Itambé/PE pudesse receber as transferências voluntárias de recursos União na medida em que era considerado presuntivamente adimplente em suas contas; tais repasses chegaram a R$ 2.292.416,11 (dois milhões, duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e onze centavos), no ano de 2009; e R$ 7.210.825,58 (sete milhões duzentos e dez mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos), no ano de 2010.



    3. Condenado por violação ao disposto no art. 299, caput, c/c o parágrafo único, do Código Penal, e o do art. 1º, inciso XXIII, do Decreto-Lei nº 201/67, o réu interpôs apelação desafiando, inicialmente, a incidência da prescrição mercê da incidência da Súmula 497 do STF; contudo, não se verifica a possibilidade da prescrição pela aplicação da Súmula 711 da mesma augusta Corte, que estatui: ‘A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência'.



    4. No caso dos autos, a Lei n. 12.234/10, que excluiu a possibilidade de contagem da prescrição tendo por termo inicial data anterior à da denúncia, entrou em vigor no dia 06 de maio de 2010 e, como consta comprovado nos autos, para o crime do art. 299 do CP, os Comprovantes de Repasse e Recolhimento ao RPPS com informações inverídicas foram encaminhados para o Ministério da Previdência Social entre 24 de setembro de 2009 e 18 de maio de 2010, sendo a maior parte, inclusive, entregue nessa última data.



    5. Já em relação art. 1º, XXIII, do Decreto-Lei nº 201/67, o recebimento indevido de transferências voluntárias pelo Município de Itambé/PE a partir das informações falsas transmitidas pelo réu ao MPS ocorreu nos meses de novembro e dezembro, no ano de 2009, e em períodos variados até julho de 2010. Logo, é forçoso concluir que também aqui os fatos que ensejaram a continuidade delitiva somente cessaram quando já em vigor a Lei n. 12.234, de 05 de maio de 2010, o que também atrai a incidência da referida norma, que extinguiu a prescrição retroativa a contar da data do fato, para o caso em análise.



    6. No mérito também não logra prosperar o apelo porquanto a instrução foi igualmente eficiente na comprovação da autoria, da materialidade, bem como na demonstração da existência do elemento subjetivo na prática dos tipos penais nos quais o réu veio a ser condenado; notadamente colacionando evidências de o apelante e o então Prefeito de Itambé/PE tinham pleno conhecimento do fato de que estariam realizando recolhimentos a menor para o Ministério da Previdência Social e que, ademais, usariam a informação falseada para que o município em questão continuasse a perceber repasses da União Federal.



    7. O apelante afirmou, entretanto, que assinava os documentos sem saber que estava informando um recolhimento maior do que aquele que efetivamente estava ocorrendo, alegação que se tem por inverossímil. Destaca-se, no ponto, que, diante de sua confissão sobre a autoria e materialidade, caberia a ele apresentar elementos no sentido de que não sabia do conteúdo ideologicamente falso, o que não ocorreu, pois, em momento algum, as testemunhas arroladas no processo, inclusive as pela defesa, atestaram que o réu sabia quando os recolhimentos aconteciam a menor.



    8. Por fim, sustenta o apelo, genericamente, que a dosimetria utilizada para a fixação das penas restritivas corporais, assim como da pena de multa, teria sido feita de modo equivocado. O argumento também aqui não procede, pois o decreto condenatório descreveu com a fundamentação necessária quais circunstâncias eram desfavoráveis ao réu, de forma a poder promover o aumento da pena mínima. Além disso, o argumento foi desenvolvido de maneira extremamente genérica, em nada explicando no que especificamente a sentença procedeu com erro in judicando. Por tais razões, portanto torna-se inviável acolher a pretensão de reduzir a pena para o piso legal.



    9. Em dois aspectos específicos, contudo, a apelação do particular merece prosperar em relação ao crime previsto no do art. 1º, inciso XXIII, do Decreto-Lei nº 201/67. É que a sentença condenou o apelante em pena de multa e definiu o sistema punitivo como de reclusão, quando não se verifica previsão legal nem para um e nem para o outro.



    10. Já o apelo do Ministério Público Federal sustentou que: a) a pena privativa de liberdade aplicada para o crime constante do art. 299 do CP deveria ser exasperada pela fração de 2/3 - em vez de 1/3 como fez o decreto condenatório - referida no art. 71 do mesmo estatuto repressivo, considerando que foi reconhecida a prática de sete atos em continuidade delitiva; b) deveria ser fixado do valor mínimo indenizatório, conforme preceitua o art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, tendo em vista requerimento próprio feito na denúncia.



    11. Quanto ao primeiro ponto, é de se dizer que, realmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é mansa e pacífica quanto à aplicação das frações previstas no art. 71 do CP na forma sustentada pelo Ministério Público Federal. Desse modo, estando a continuidade delitiva alcançada por sete ou mais atos ao longo de um curso prolongado de tempo, deve-se aplicar o montante máximo de 2/3 (dois terços) sobre a pena do crime para fins de dosimetria.



    12. Quanto ao segundo aspecto, rechaça-se o pleito embora com fundamentos diversos do constantes da sentença, na medida em que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao tema, exige, além de pedido expresso na denúncia ou queixa, a necessidade de instrução específica para verificação dos danos, salvo quando se tratar de condenação em indenização por lesão de natureza extrapatrimonial.



    13. No caso, inexistiu instrução em relação ao tema; é certo que a denúncia fez pedido expresso de indenização e inclusive lhe imputou valor definido em R$ 3.874.744,54. Contudo, a instrução discutiu apenas a materialidade e a autoria dos comprovantes ideologicamente falseados e, posteriormente, a obtenção indevida de transferências voluntárias, mas não se acertou qual teria sido, nem mesmo minimamente, o prejuízo da União com isso, de modo que a condenação no ponto importaria claro cerceamento de defesa.



    14. Desse modo, como consequência final do julgamento de ambos os apelos, fica a condenação do réu estabelecida a uma pena total de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses, considerando a exasperação constante de 2/3 pela prática de sete ou mais atos em continuidade delitiva em relação aos crimes do art. 299 do CP e do art. 1º, inciso XXIII, do Decreto-Lei nº 201/67, sendo inicialmente executada a pena de reclusão, pelo crime de falsidade ideológica, em regime semi-aberto.



    15. Recursos de apelação tanto da defesa como do Ministério Público Federal conhecidos e parcialmente providos” (e-doc. 91). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 129).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIX, XL e LIV do art. 5º da Constituição da República.



    Afirma que o Tribunal de origem, “ao interpretar as normas aplicáveis a prescrição, especialmente na aplicação da lei penal no tempo, tratou o crime continuado como se permanente fosse, a luz da Súmula 711 do STF, considerando a suposta data de cessação da continuidade, como marco de incidência da norma penal mais gravosa, atinente a prescrição” (fls. 6-7, e-doc. 151).



    Argumenta que, “em se tratando do crime continuado, a aplicação da lei mais grave a toda a cadeia de delitos é inconstitucional, pois, irradiando-se a pena mais grave aos delitos anteriores, inverte-se a lógica da continuidade delitiva, em que o último delito é havido como continuação do primeiro, não o contrário, o que viola o princípio da legalidade. Assim sendo, o agente, ao invés de responder por vários crimes em concurso material, deve responder por um único delito, o mais grave, se diversos, com aumento de um sexto a dois terços. Portanto, os crimes subsequentes só têm relevância jurídico-penal para efeito de individualização judicial da pena: escolha da pena mais grave (quando diversas as infrações) e fixação do respectivo aumento, pois o primeiro crime prevalece sobre todos os demais como se estes simplesmente não existissem, exceto para efeito de aplicação da pena” (fl. 13, e-doc. 151).



    Sustenta que o Tribunal de origem “considerou tão somente a suposta data de cessação da continuidade delitiva, violando o PRÍNCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEX GRAVIOR, Art. 5.º XL DA CF, pois, deveria analisar a prescrição sobre a cadeia dos delitos componentes da continuidade delitiva isoladamente e não incidir a norma com base na cessação da continuidade, tratando-o como crime permanente, e fazendo uma equivocada interpretação da Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 13, e-doc. 151).



    Ressalta que “o Código Penal Brasileiro em seu art. 111, III, estabelece que a prescrição ocorre: ‘nos crimes permanentes, do dia em que cessou a atividade criminosa’, omitindo a referência ao crime continuado, de tal sorte que, no concurso de crimes, inclusive o continuado, a extinção da punibilidade incidirá isoladamente sobre a pena de cada delito” (fl. 14, e-doc. 151).



    Enfatiza que, “por se tratar de uma norma de direito material mais gravosa, a Lei nº 12.234, de 2010, que revogou o § 2º, do art. 110 do CPB, não deveria ser aplicada a fatos anteriores a sua vigência, ainda que se trate de crime continuado, pois, a prescrição em concursos de crime deve ser aferida isoladamente” (fl. 16, e-doc. 151).



    Quanto ao delito previsto no inc. XXIII do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/67, alega que “a denúncia e a sentença narram que houve o recebimento de transferências, voluntárias, no ano de 2009 e no ano de 2010, sem precisar os meses. Logo, mais uma vez deve ser aplicada a interpretação mais favorável ao réu, pois, nem a denúncia e nem a sentença, precisaram o mês exato de recebimento de transferências voluntárias, aduzindo que houveram repasses em 2009 e no ano de 2010. (…) Como a peça acusatória, não elencou o mês do ano de 2010 em que se ocorreram os repasses, não há como presumir que se deram após a vigência da Lei n. 12.234/10” (fls. 17-18, e-doc. 151).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 161).



    No agravo, o agravante afirma que “o recurso extraordinário em destaque impugna acórdão que não reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, levando-se em conta a interpretação de que nos crimes continuados a incidência da prescrição dar-se-á na data da cessação da continuidade delitiva, aplicando a Súmula 711 do STF. O cerne da controvérsia está em interpretar corretamente, conforme a Constituição Federal, a aplicação da lei penal no tempo, acerca do fenômeno da prescrição, na hipótese de crime continuado, a luz das Súmulas 711 e 497 do STF” (fl. 8, e-doc. 175). 



    Sustenta que a controvérsia “possui relevância constitucional, pois a interpretação dada pelo Tribunal ‘a quo’, ao aplicar a Súmula 711, em matéria de prescrição de crimes continuados, para aplicar norma mais gravosa vigente quando da cessação da continuidade, tratando os delitos como se permanente fossem, viola além da Súmula 497 do Supremo, o PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA” (fls. 8-9, e-doc. 175).



    Reafirma que, “por se tratar de uma norma de direito material mais gravosa, a Lei nº 12.234 de 2010, que revogou o § 2º, do art. 110 do CPB, não deveria ser aplicada a fatos anteriores a sua vigência, ainda que se trate de crime continuado, pois, a prescrição em concursos de crime deve ser aferida isoladamente” (fl. 14, e-doc. 175).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo em Recurso Extraordinário em matéria Criminal, para fins de que seja reformada a Decisão de inadmissão do RE, com o seu conhecimento e provimento , de tal sorte que seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário interposto, conforme pleitos nele encartados” (fl. 16, e-doc. 175).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie em exame, o agravante foi intimado do acórdão recorrido em 28.11.2019 (e-doc. 132), quando já exigível a demonstração formal da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 



    6. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (...) 



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”. Confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019.



    7. O agravante apenas mencionou que “O tema é extremamente relevante, sob os pontos de vista social e jurídico, e ultrapassa os interesses subjetivos do processo. De fato, irá uniformizar o entendimento acerca da prescrição nos crimes continuados, no que tange a sua incidência quando da cessação da continuidade ou isoladamente para cada delito componente da continuidade, inclusive fazendo uma interpretação conforme a constituição da Súmula 711 do STF” (fl. 5, e-doc. 151).



    Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica. 



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso. 



    Embora tenham mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É ônus do recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição e no art. 1.035 do CPC. II - Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.190.875-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.159.230-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso de apelação para manter a condenação do recorrente pela prática da conduta descrita no art. 171 do Código Penal, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.151.787-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2018)



    8. Tanto seria bastante a impedir o regular processamento do recurso, na forma pleiteada. E ainda que se pudesse superar a deficiência apontada e adentrar o mérito da presente ação, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    9. Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal de Justiça de Pernambuco assentou:



    “O ponto inicialmente a ser considerado no presente recurso é se houve a incidência da prescrição em relação aos crimes em relação aos quais foi o réu Marcelo Bezerra de Andrade condenado, ou seja, o do art. 299, caput , c/c o parágrafo único, do Código Penal, e o do art. 1º, inciso XXIII, do Decreto-Lei n° 201/67.



    Não restam dúvidas que sobre o caso deve incidir a Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que se sabe que a prescrição no caso do crime continuado segue a mesma lógica que é aplicada às situações de concurso em geral, ou seja, que se conta por cada crime praticado sem levar em consideração aumento de pena decorrente do concurso (art. 119 do CP).



    Contudo, como alertou o Ministério Público em suas contrarrazões à apelação da defesa, o problema é de outra ordem, qual seja, o de não se verificar a possibilidade da prescrição pela incidência da mencionada Súmula 497 do STF e sim por aplicação da Súmula 711 da mesma augusta Corte, verbis:



    ‘A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.’



    Ou seja, embora não se compute o acréscimo que vai de um sexto a dois terços sobre a pena inicialmente fixada por se tratar de crime continuado (art. 71 do CP) para aplicação das regras sobre prescrição (Súmula 497), eventual mudança da própria regra prescricional durante a prática dos atos delitivos que dão ensejo ao crime continuado autoriza que incidam normas penais mais rigorosas.



    Isso porque o crime continuado, como sabido, é um todo e, desse modo, da mesma forma como ocorre nos crimes permanentes, tal noção de unidade autoriza que se aplique a lei mais desfavorável ao réu. No caso dos autos, a tese de incidência da prescrição somente vingaria se todos os atos em que foram condenados os réus tivessem sido praticados antes da vigência da Lei n. 12.234/10, que, como se sabe, alterou o art. 110, § 1º, do Código Penal e passou a proibir que a prescrição retroativa tivesse por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.



    A Lei n. 12.234/10 entrou em vigor no dia 06 de maio de 2010 e, como consta comprovado nos autos, para o crime do art. 299 do CP, os Comprovantes de Repasse e Recolhimento ao RPPS com informações inverídicas foram encaminhados para o Ministério da Previdência Social entre 24 de setembro de 2009 a 18 de maio de 2010, sendo a maior parte, inclusive, entregue nessa última data” (fls. 1-2, e-doc. 90).



    10. A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, disposto na Súmula n. 711, quanto à aplicação da lei penal mais grave ao crime continuado quando sua vigência for anterior à cessação da continuidade.



    No caso, a continuidade delitiva foi fundamentadamente aplicada, tendo o Tribunal estadual concluído que os atos delituosos se encerraram após a vigência da Lei n. 12.234/2010, a qual proibiu que a prescrição retroativa tivesse por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes no mesmo sentido da decisão agravada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI 12.015/2009. CONDUTAS PRATICADAS EM CONTINUIDADE DELITIVA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 711 DO STF. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA (ART. 227, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.777-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.10.2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE LEI ANTERIOR. CONDUTA QUE SE PROTRAIU NO TEMPO ALCANÇANDO A ENTRADA EM VIGOR DE LEI POSTERIOR. ENUNCIADO 711 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.330.952-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.9.2021).



    11. Tampouco prospera a alegação de inaplicabilidade da Lei n. 12.234/2010 ao delito previsto no inc. XXIII do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/67, por não ter a denúncia elencado “o mês do ano de 2010 em que ocorreram os repasses”. Tem-se no voto condutor do acórdão recorrido:



    “Já em relação ao art. 1º, XXIII, do Decreto-Lei n° 201/67, o recebimento indevido de transferências voluntárias pelo Município de Itambé/PE a partir das informações falsas transmitidas pelo réu ao MPS ocorreu nos meses de novembro e dezembro, no ano de 2009, e em períodos variados até julho de 2010. Logo, é forçoso concluir que também aqui os fatos que ensejaram a continuidade delitiva somente cessaram quando já em vigor a Lei n. 12.234, de 05 de maio de 2010, o que também atrai a incidência da referida norma, que extinguiu a prescrição retroativa a contar da data do fato, para o caso em análise. 



    Nesses termos, deixa-se de acolher a alegação de extinção da punibilidade com base na prescrição” (fl. 2, e-doc. 90).



    Afirmou-se no processo que os repassem ocorreram “nos meses de novembro e dezembro, no ano de 2009, e em períodos variados até julho de 2010”. Rever esse entendimento exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Penal e processual penal. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em habeas corpus. Condenação por estupro de vulnerável, em continuidade delitiva. Lei penal no tempo. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação desta Corte é no sentido de que a ‘lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência’ (Súmula 711/STF). 2. Na hipótese, maiores considerações sobre a data em que as condutas foram praticadas demandariam o reexame fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedentes. 3. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.866-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Sonegação de contribuição previdenciária. Continuidade delitiva. Condenação. 3. Incidência das súmulas 282, 356 e 284. 4. Pedido que demanda reanálise da instrução probatória. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” ARE n. 897.698-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.8.2015).



    12. É de se anotar, ainda, que, quanto ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora